Tribunal: TJMT
Processo: 1008937-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008937-36.2024.8.11.0041
APELANTE: ILTO DA VEIGA
APELADO: BANCO BMG S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAS E MORAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008937-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILTO DA VEIGA - CPF: 107.069.091-00 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAS E MORAIS
–
P
RELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA –
MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR
COMPRAS
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1008937-36.2024.8.11.0041

APELANTE:

ILTO DA VEIGA

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ILTO DA VEIGA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da
ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e morais,
ajuizada em face do
BANCO
BMG
S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, isentando a parte autora das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita.

O apelante requer, preliminarmente, a anulação da r. sentença em face da
“fundamentação inidônea utilizada para sopesar as provas amealhadas aos autos, notadamente porque consignou informação não condizente com a tese inicial nos termos alinhavados alhures, em flagrante violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos artigos 11 e 489, § 1o, ambos do CPC, determinando-se a baixa dos autos ao r. juízo de origem para prolação de nova sentença”
(sic).

Aduz

que

a sua intenção

“consistia na contratação de um empréstimo consignado comum e não, um empréstimo de cartão de crédito sobre a reserva de margem consignável
”
(sic).

Alega que o
“cerne da questão gira em torno da forma fraudulenta por meio da qual, a Apelada procedeu com a negociação do famigerado cartão de crédito sobre a reserva de margem consignável, sem, contudo, prestar os devidos esclarecimentos ao apelante. Assim sendo “não encontra guarida a fundamentação consignada pelo douto Sentenciante, restando omisso o ato sentencial quanto à tese inicial de que a instituição financeira Apelada não informou clara e adequadamente a Apelante, nos termos do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sobre a hipótese de refinanciamento mensal do saldo devedor com a consequente alteração das taxas de juros e encargos pré-estipulados em caso de pagamento mínimo do débito”
(sic).

Quanto ao ponto, informa os pedidos constantes da exordial não há em nenhum deles o pleito de nulidade integral do contrato (ou do suposto desconhecimento do negócio jurídico), ao revés, o ora apelante pugnou pelo reconhecimento da abusividade contratual, seja pela ausência de informação quanto à cláusula de refinanciamento mensal do débito, seja pela onerosidade excessiva, para que fosse convertida a modalidade de contrato para a modalidade de empréstimo consignado com aplicação das taxas de juros afetas a este tipo de negócio.

Dessa forma, requer a análise da nulidade do ato sentencial para determinar baixa dos autos ao r. juízo de origem, a fim de prolatar nova sentença, sopesando as provas adequadamente aos termos da lide apresentada na demanda.

De outro lado, assevera que o banco deixou de informar de forma clara e específica, acerca do montante dos juros e da taxa efetiva anual dos juros, assim como os acréscimos legais, o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, visto que o documento denominado “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” (Id. 151629096) não possui sequer assinatura física do apelante atestando sua ciência sobre todos os termos do negócio, não atendendo o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, descumprindo o dever de informação, quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, bem como resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Assegura que a simples exibição de faturas emitidas pela própria reclamada não é suficiente a demonstrar a aplicação da taxa de juros devida, isto porque estamos diante de um documento unilateral que pode ser modificado, no entanto, o contrato não detém qualquer assinatura do apelante, estando diante de provas que carecem de veracidade.

Diz que celebrou o contrato realizando alguns saques complementares acreditando que os descontos na folha de pagamento estavam sendo utilizados na quitação da dívida, “
mas depois de alguns anos percebeu que efetivamente não havia amortização do saldo devedor conforme constou em contrato. e mais: percebeu que no longo prazo as taxas pré-estipuladas no contrato foram alteradas”
(sic).

Questiona
“como é possível sustentar que as taxas estão adequadas àquelas praticadas no mercado, se em uma simples conta aritmética dos pagamentos efetuados pelo Apelante já se faz possível visualizar que o montante pago não condiz com a taxa de juros estipulada inicialmente no percentual de 4,80% sobre o saldo devedor”
(sic).

Denota que a dívida vem sendo refinanciada mensalmente em razão do pagamento mínimo do saldo devedor, sem que tal informação fosse prestada ao consumidor ao tempo da celebração do negócio principal, ou seja, inexiste essa orientação sobre o refinanciamento mensal do débito no r. contrato.

Diante de todo o exposto, requer provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer a conversão da operação de crédito firmada entre as partes às Condições Gerais do Empréstimo Consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo, conforme indicadores do Banco Central (BACEN), conforme jurisprudência reiterada desse egrégio tribunal de Justiça em casos idênticos; os benefícios da justiça gratuita; por fim, requer a juntada de cópias de acórdãos proferidos pelas Colendas Câmaras de Direito Privado do E. TJMT (docs. anexos), como forma de subsidiar o provimento do presente recurso por parte dessa Colenda Câmara Cível.

Ao final, prequestiona-se, para eventual interposição de recurso próprio, a validade dos dispositivos constitucionais, quais sejam: artigo 1o, inciso III e artigo 5o, inciso XXXII, e artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, bem como as validades dos artigos 186, caput, 187, caput, e 927, caput, todos do Código Civil; artigo 4o, caput e inciso I, artigo 6o, caput, incisos III, V, XI e XII, artigo 14, caput, artigo 39, incisos IV e V, artigo 42, caput e parágrafo único, e artigo 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor; e em especial os artigos 223, caput, 373, caput, incisos I e II, 434, caput, 435, caput, e parágrafo único, 493, caput, parágrafo único, 932, inciso III, e 1.011, inciso I, e súmulas 182 e 479 do STJ; Resolução CMN no 4.549/2017 expedida pelo BACEN; e artigos 1o, caput, e 6o, caput, e artigo 16, todos da Lei no 10.820/2003 (Id. 224502167).

O apelado ofertou as contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso; no mérito, sustenta a validade do negócio jurídico, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 224502174).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita (Id.
224939190
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, passo a apreciar a preliminar suscitada pela parte recorrida em suas contrarrazões.

O banco apelado arguiu em contrarrazões a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que o autor insurge-se sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seus proventos a título de cartão de crédito, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Logo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ILTO DA VEIGA
ajuizou a presente
ação declaratória c/c com indenizatória e pedido de tutela provisória de urgência,
em desfavor do
BANCO BMG S/A
, alegando, em síntese, que é beneficiário do INSS e celebrou negócio jurídico com a instituição bancária requerida, sendo atraído pela promessa de facilidade de juros menores, entretanto, em momento algum recebeu todas as informações claras e objetivas acerca do negócio jurídico celebrado.

Aduz que os descontos mensais provenientes do contrato firmado não encerravam, visto que são realizados desde fevereiro de 2022 no valor de R$70,52 (setenta reais e cinquenta e dois centavos), referente ao cartão de crédito sobre reserva de margem consignada.

Acrescenta que não há sequer uma previsão de extinção das deduções no benefício previdenciário, o que torna o negócio jurídico demasiadamente oneroso ao consumidor.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, isentando-o das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em virtude de o mesmo litigar sob o pálio da justiça gratuita, no qual insurge-se o apelante, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. C
abe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado juntou o contrato devidamente assinado pelo autor recorrente intitulado como sendo “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
” (Id. 224502153), além de ser munido com cópia de documento pessoal do mesmo, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, a instituição financeira comprovou que o autor apelante se utilizava do plástico com frequência, uma vez que realizou diversas compras (Id. 224502151 – pág. 25, 26, 27, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 45, 46 e 47),
de modo que plenamente comprovada a relação jurídica.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do autor,
não havendo falar em conversão para modalidade de empréstimo pessoal consignado, abusividade, repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
”

(N.U 1030016-33.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL –
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM UTILIZAÇÃO REITERADA EM COMPRAS
– ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

Apesar do apelante alegar a abusividade da avença, mesmo que o apelante não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, este passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação.

(N.U 1032563-89.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024